Tribunal: TJPA
Processo: 0800891-95.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800891-95.2022.8.14.0116

APELANTE: ERLANDO DOS SANTOS ASSUNCAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória por crime de furto qualificado. Sustenta-se, em preliminar, nulidade do processo pela ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, impugna-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, relativa ao repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de proposta de ANPP pelo Ministério Público gera nulidade processual; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O oferecimento do ANPP é ato discricionário e exclusivo do Ministério Público, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, não se configurando como direito subjetivo do investigado.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que a proposta de ANPP depende de juízo de conveniência e oportunidade do Parquet, desde que devidamente fundamentado, não sendo sua ausência causa de nulidade processual.

5.

No caso concreto, o Ministério Público justificou a não propositura do ANPP pela ausência de confissão formal e circunstanciada, inexistindo vício de legalidade ou abuso de poder.

6.

A defesa deixou de arguir oportunamente a alegada nulidade, somente o fazendo após a prolação da sentença, caracterizando hipótese de “nulidade de algibeira”, rechaçada pela jurisprudência, que exige lealdade e boa-fé processual.

7.

A majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) incide quando o furto é praticado em período em que, segundo os costumes locais, a população se recolhe para descansar, sendo irrelevantes o local da infração e a presença da vítima no momento do crime.

8.

Demonstrado que o furto ocorreu por volta da 1h30 da madrugada, em rua de pouca movimentação, está configurada a causa de aumento da pena, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O não oferecimento do ANPP pelo Ministério Público, quando fundamentado, não configura nulidade processual, por se tratar de faculdade do titular da ação penal.

2.

A ausência de insurgência oportuna pela defesa contra a não propositura do ANPP caracteriza nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência.

3.

A causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal incide sempre que o furto ocorrer no período noturno, caracterizado pelo repouso da coletividade, independentemente do local ou da presença da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A; CP, art. 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2047673/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no RHC 115647/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 13.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1734523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 16.08.2021; STJ, REsp 1979998/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, S3, j. 22.06.2022.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, para NEGAR P
ROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Belém/Pa, datado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ERLANDO DOS SANTOS ASSUNÇÃO em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º, do Código Penal (furto qualificado pelo repouso noturno), à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 27078121), recebida em 14/10/2022, no dia 11/09/2022, por volta das 3h da madrugada, na Avenida das Nações, no município de Ourilândia do Norte/PA, o denunciado subtraiu, para si, uma motocicleta Honda Biz pertencente à vítima Alzirene de Sousa Pereira. As imagens de segurança demonstraram que o réu agiu sozinho, observando o local e, em seguida, empurrando a
res furtiva
.

A sentença (ID 27078209) reconheceu a autoria e materialidade do delito, com base nos depoimentos policiais, da vítima e nas imagens de câmeras de segurança.

Em suas razões recursais (ID 27078213), a Defensoria Pública do Estado do Pará arguiu, preliminarmente, nulidade da condenação por ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sustentando que, embora presentes os requisitos legais, o Ministério Público não ofertou o benefício. No mérito, pugna pelo afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, argumentando que, apesar de o crime ter ocorrido durante a madrugada, o local estava movimentado devido à presença de pessoas em uma casa noturna.

A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 27078217), defendendo a regularidade do processo e a impossibilidade jurídica de oferta de ANPP após o recebimento da denúncia. Argumentou, ainda, que o réu não compareceu à audiência de instrução, não ratificando eventual confissão judicial, o que inviabilizaria a celebração do acordo. No mérito, pugnou pela manutenção da causa de aumento, destacando que o crime ocorreu em horário típico de repouso noturno e que a vulnerabilidade da vítima independe da movimentação do local.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 27078218) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Afirmou que o ANPP é instituto pré-processual, cuja aplicação não é possível após o recebimento da denúncia. Reforçou que o réu foi revel e não ratificou confissão em juízo. Quanto à majorante, considerou que o horário do crime (por volta da 1h30min) justifica a incidência do §1º do art. 155 do CP, independentemente da alegada movimentação local.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos e as condições de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

II – Da preliminar de nulidade processual pela ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A Defesa sustenta, inicialmente, nulidade processual pela ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. No entanto, não assiste razão ao apelante.

O oferecimento do ANPP é ato de competência exclusiva do Ministério Público, titular da ação penal pública, não se constituindo, pois, em direito subjetivo do investigado.

O artigo 28-A, do CPP, prevê que o órgão ministerial
pode
propor o acordo, desde que tal medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, e que estejam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos expressamente previstos no referido dispositivo.

Pela redação do próprio artigo legal, vê-se que não há uma imposição para que o Ministério Público proponha o ANPP, tratando-se de faculdade do
Parquet
, o qual pode, fundamentadamente, deixar de fazê-lo e oferecer denúncia.

A jurisprudência pátria é firme neste sentido, reconhecendo que o Ministério Público pode, mediante juízo de conveniência e oportunidade, deixar de propor o acordo, desde que fundamente sua decisão, bem como que o oferecimento ou não da proposta de ANPP não é condição de procedibilidade da denúncia.

Veja-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI 13.964/2019. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO. PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que compete ao Ministério Público avaliar, fundamentadamente, se é cabível, no caso concreto, propor o acordo de não persecução penal, razão por que o referido negócio jurídico pré-processual não constitui direito subjetivo do investigado. 2. O oferecimento ou não da proposta de ANPP não é condição de procedibilidade da ação penal, a ensejar a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, II, do CPP.
3. Hipótese em que, após o oferecimento da denúncia, o magistrado intimou o promotor de justiça para esclarecer o não oferecimento da ANPP, oportunidade em que, após a cota ministerial, concluiu pelo preenchimento dos requisitos legais pelo acusado, rejeitando a denúncia, e determinou a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Não apresentada a proposta de ANPP, cabe ao magistrado tão somente apreciar a admissibilidade da denúncia e, caso recebida a peça acusatória e realizada a citação, o acusado terá ciência da recusa ministerial em propor o acordo, podendo, na primeira oportunidade, requerer ao juízo a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2047673 TO 2023/0010003-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023) (Negritei)

No caso em tela, o Ministério Público, em contrarrazões, expressamente afirmou que não restaram preenchidos os requisitos legais indispensáveis à propositura do acordo, notadamente pela ausência de confissão formal e circunstanciada em juízo, já que o réu, além de não comparecer à audiência de instrução, não reiterou a confissão extrajudicial. No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

Sendo assim, a manifestação ministerial negativa feita perante o 1º grau de jurisdição foi ratificada perante este 2º grau e, sendo a proposição do ANPP de competência exclusiva do
Parquet
, o qual, no caso dos autos, entende pelo não cabimento, não cabe a este juízo determinar que seja o acordo oferecido.

Ademais, em momento nenhum, durante o curso processual anterior à sentença, a defesa se insurgiu contra a falta de proposta de ANPP, não podendo, nesta fase posterior, requerer a nulidade de todo o processo penal por este motivo.

Tal prática, conhecida como nulidade de algibeira, tem sido recorrentemente rechaçada pela jurisprudência pátria, a qual não tolera a arguição da nulidade que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Isto porque, a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura manobra que não se coaduna com a boa-fé processual.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE INCONSISTÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão monocrática que não conheceu do pedido, ao argumento de que a matéria já havia sido decidida na apelação. 2. Em consulta ao AResp 446.040/GO interposto pelo ora recorrente do acórdão que julgou a apelação nestes autos referenciada, verifica-se que a sentença condenatória data de agosto de 2010 e as razões da apelação são de abril de 2011 e, dentre as nulidades lá arguidas, não consta qualquer menção à questão de que houve resposta absolutória ao 3º quesito, mas houve lavratura de sentença condenatória pela Juíza Presidente. 3. Não se vislumbra, nesta sede mandamental, razão ao recorrente, pois ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi arguida no recurso de apelação criminal, ou seja, na primeira oportunidade em que teve a defesa de se manifestar. Precedentes.
4. Demais disso, a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
. 5. Não há falar em indevida supressão de instância, pois a decisão ora atacada lançou mão de argumentos para fundamentar a razão pela qual não haveria necessidade de se retornar os autos ao Tribunal de origem para julgamento da matéria suscitada, até porque tal análise não caberia mais ao TJGO, consoante explicitado no acórdão originário atacado. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 115647 GO 2019/0210910-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) (Negritei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1734523 RJ 2020/0185753-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021) (Negritei)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida, posto que descabida a alegação de nulidade.

III – Do mérito recursal.

No mérito, insurge-se a defesa contra a causa de aumento de pena pelo repouso noturno. Razão também não lhe assiste.

Ao tipificar mais gravosamente o furto praticado durante o repouso noturno, o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego, presente no período da noite, para, em razão da diminuição de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso, sendo absolutamente irrelevante a existência de eventual movimentação atípica no local dos fatos.

A jurisprudência pátria tem destacado que é irrelevante o local estar ou não habitado, bem como o fato de a vítima estar ou não dormindo no momento da prática delituosa, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem, não importando o local em que o furto foi cometido, se em residências - habitadas ou não -, se em lojas ou em veículos, ou, até mesmo, em vias públicas.

Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, no período em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, sendo irrelevante se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência (estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos).

Além disso, é importante frisar que não há um horário pré-fixado para a hipótese de incidência do §1º do artigo 155 do CP, devendo serem avaliados, no caso concreto, os costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe, configurando-se a majorante sempre que o crime for praticado em horário em que, ordinariamente, a maioria das pessoas se encontra descansando.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DELITO DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DOS BENS. MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. PECULIARIDADES. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. LOCAL HABITADO. VÍTIMA DORMINDO. SITUAÇÕES IRRELEVANTES. RESIDÊNCIAS, LOJAS, VEÍCULOS OU VIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME. FURTO QUALIFICADO. QUEBRA DO VIDRO DO VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA E SUBTRAÇÃO DE OBJETOS QUE ESTAVAM EM SEU INTERIOR. PERÍODO DA MADRUGADA. SEM VIGILÂNCIA DOS BENS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTADA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1 .891.007/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 1.1.
No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana". Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, o julgador atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (REsp 1 .659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017). 1 .2. Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, § 1º, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso
. 1 .3. O crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito.
2. Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem. Seguiu-se à orientação de que, para a incidência da causa de aumento, não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas. 2.1. Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos.
3. No caso concreto, os réus quebraram o vidro de um veículo que estava estacionado em via pública e subtraíram objetos de seu interior, no município de Getúlio Vargas/RS, por volta das 3 horas da manhã, com pouca circulação de pessoas e, por conseguinte, menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem, caso em que seria perfeitamente possível a incidência da causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP. 3.1. Ocorre que, em atendimento ao recurso especial representativo de controvérsia n. 1 .891.007/RJ, não é possível restabelecer a majorante ao crime de furto em comento, pois estamos a falar de um furto qualificado. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. 5. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1979998 RS 2022/0012515-7, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 30/06/2022 DJe 27/06/2022) (Negritei)

No presente caso, a vítima, por volta das 23h, chegou ao bar Cowboy e estacionou sua motocicleta em frente a uma loja de material de construção, porém, quando saiu, por volta das 1h30 da madrugada, percebeu que seu veículo não estava mais no local, momento em que um amigo seu saiu à procura e avistou dois indivíduos empurrando a motocicleta, entre os quais estava o ora apelante.

Logo, os autos demonstram que o delito foi cometido por volta da 1h30 da madrugada, sendo inquestionável que foi praticado durante o horário em que, habitualmente, as pessoas estão em repouso, valendo-se da diminuição de vigilância do bem. Diante disso, não há que se falar em afastamento da majorante prevista no §1º do art. 155 do Código Penal.

Assim, inexistindo vícios na sentença e estando ela amparada em prova suficiente da autoria e materialidade, deve ser mantida integralmente.

IV – Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025